Tribunal: TJDFT
Processo: 0749600-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749600-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ANA MARIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASBR - Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil em face da r. decisão (ID 21450049, pág. 47) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Ana Maria de Albuquerque Oliveira, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Em consulta aos autos de origem, verifico que, em 3/12/2020, o d. Juízo a quo proferiu decisão na qual deferiu a suspensão do processo até 2/6/2021 (ID 788581801, na origem), após juntada de termo de acordo pelas partes (ID 78735726, na origem). Diante desse cenário, intime-se a Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator